Tribunal: TJSP
Processo: 0004423-09.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004423-09.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-09.2020.8.26.0032 -Voto no 36.641
2
Agravo em Execução no 0004423-09.2020.8.26.0032
Agravante: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.641
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Paulo Henrique dos Santos contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Henrique de Castilho Jacinto, que reconheceu ter ele praticado falta
disciplinar de natureza grave e determinou, como consequência, a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos, a regressão ao regime fechado, se o caso,
e o reinício da contagem do lapso temporal para fins de progressão de
pena.
O agravante Paulo Henrique, em sua minuta,
requer absolvição, apontando para a atipicidade de sua conduta.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 58, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-09.2020.8.26.0032 -Voto no 36.641
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em seu termo de declarações (fls. 21), o
agravante Paulo Henrique afirmou ter “nada a declarar” sobre os fatos que
lhe foram imputados.
Por
sua
vez,
os
agentes
de
segurança
penitenciária Willian Ricardo Tudisco e Cláudio Aparecido de Souza
apresentaram depoimentos em sentido único (fls. 22 e 23), dando conta de
que receberam comunicação a respeito de oferecimento de denúncia, por
parte do Ministério Público, que imputava ao agravante o cometimento dos
delitos de organização criminosa e associação para o tráfico no interior do
estabelecimento carcerário em que cumpria pena.
Verifica-se do conjunto probatório, portanto, que
as seguras e uníssonas oitivas dos agentes de segurança penitenciária
configuram-se mais do que suficientes a demonstrar a falta grave atribuída
ao agravante.
Pelo que se depreende dos autos, o agravante
praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena, eis que contra si
foi formulada denúncia, embasada em elementos de informação
contundentes, que lhe atribuíram a prática de delitos graves, havendo,
ainda, notícia de que, nos autos da ação penal de no
0006379-59.2018.8.26.0637, foi ele condenado à pena de 7 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois)
dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 2o, § 2o, da
Lei no 12.850/13.
Salientando-se
que
a
prática
da
conduta
criminosa, segundo consta, teria ocorrido na unidade prisional em que o
agravante cumpre pena, a ausência de apreensão de aparelho celular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-09.2020.8.26.0032 -Voto no 36.641
4
sua posse em nada macula a conclusão alcançada.
Mais a mais, não há falar-se em violação ao
princípio da presunção de inocência, ou mesmo ao devido processo legal,
por ter sido a decisão na esfera administrativa disciplinar tomada antes do
trânsito em julgado da condenação pelo delito de organização criminosa.
Isto porque o art. 118, inciso I, da Lei de
Execução Penal preordena que o sentenciado fica sujeito à regressão de
regime na hipótese da prática de fato previsto como crime doloso. Em
momento algum, portanto, exige o legislador condenação e, muito menos,
trânsito em julgado.
Frise-se que a esfera administrativa da prática de
falta disciplinar de natureza grave não se confunde com instrução judicial,
a exigir as mesmas garantias e faculdades previstas em relação ao
processamento de uma ação penal.
Consequentemente,
embora
devam
ser
assegurados o contraditório e a ampla defesa, não há alegar-se violação ao
princípio da presunção de inocência exclusivamente porque a apuração não
foi suspensa até o trânsito em julgado na esfera criminal.
Adotar-se tal percepção inviabilizaria a apuração
de faltas disciplinares de natureza grave na hipótese de cometimento de
novo crime.
No sentido do texto:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. O incidente executório de
configuração de falta grave, decorrente do cometimento de crime doloso,
não sofre interferências da necessidade de condenação transitada em
julgado, porquanto é de cunho administrativo e obedece aos mesmos
parâmetros da ampla defesa e do contraditório exigidos no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-09.2020.8.26.0032 -Voto no 36.641
5
penal. Recurso parcialmente provido” (STJ, 6a Turma, Recurso Especial no
1.110.712/RS, relator Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, por
maioria, j. em 15.12.2009).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME
DOLOSO PRATICADO NO TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA
PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. EFEITOS. NOVA DATA-BASE
PARA A PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE.
(...). 3. É pacífica a orientação das Turmas
componentes da Terceira Seção desta Corte no sentido de que a prática de
crime doloso durante o transcurso do cumprimento da pena, resulta em
cometimento de falta grave (art. 52 da Lei 7.210/84).
4. Desnecessário o trânsito em julgado da
condenação do novo delito para que se reconheça a falta grave,
porquanto é de cunho administrativo e obedece aos mesmos parâmetros
da ampla defesa e do contraditório exigidos no processo penal.
5. É assente nesta Corte Superior de Justiça que
a homologação da falta grave traz, como um dos efeitos, a alteração da
data-base para fins de progressão de regime prisional.
6. Habeas Corpus não conhecido” (STJ, 5a
Turma, HC 262.932/MG, relator Min. CAMPOS MARQUES, DJE de
27.06.2013).
O mesmo raciocínio encontra amparo na
doutrina:
“Não se referindo a lei à 'condenação', mas 'à
prática de fato previsto como crime', a aplicação da sanção disciplinar
independe de que o fato esteja ainda sendo objeto de inquérito policial ou
ação penal, devendo apenas ser obedecidos a lei e o regulamento
referentes ao procedimento disciplinar para que a sanção seja imposta”
(Julio Fabbrini Mirabete Execução Penal, 9a edição, 2000, São Paulo, Ed.
Atlas, p. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-09.2020.8.26.0032 -Voto no 36.641
6
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica